Tribunal: TJPA
Processo: 0012646-75.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012646-75.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCIO ALEX MONTEIRO DA VERA CRUZ

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS OUVIDAS EM JUÍZO. VALIDADE. DOSIMETRIA. PENA BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DA LEI 11.343/2016. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU REINCIDENTE NA FORMA DA LEI
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 29ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
Marcio Alex Monteiro da Vera Cruz,
por intermédio de defensoria pública, impugnando a r. decisão proferida (id 6087169), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-a nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
, sob regime inicial
semiaberto
.

Consta na peça acusatória no dia 19.06.2019, por volta das 17h30, os policiais militares receberam denúncia através do telefone interativo da ROTAM, que informava que em uma determinada passagem, no bairro da Terra Firme, havia um indivíduo comercializando drogas.

Ato contínuo, os agentes públicos se dirigiram até o referido endereço e ao chegarem no local avistaram o ora acusado, que ao perceber a presença dos policiais, tentou se desfazer de um material, sendo abordado pela guarnição. Os policiais adentraram no imóvel e ao verificarem o material, constataram que se tratava 03 (três) pedaços de tamanho pequeno e 01 (uma) pedra de substância semelhante à droga conhecida como oxi.

A denúncia foi recebida em 27/08/2019.

Consta no processo, (id 6087060),
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.003112-QUI
, que constatou resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“Cocaína”,
sendo:

-01 (um) embrulho confeccionado em pedaço de saco plástico transparente amarrado em uma das extremidades por fio de algodão na cor preta contendo em seu interior substância petrificada de coloração marrom, sendo 03 (três) pedras de tamanho pequeno e 01 (uma) pedra de tamanho mediano, que após pesagem obteve-se um peso total de 13,6 gramas;

- 01 (um) embrulho confeccionado em pedaço de saco plástico transparente amarrado por um nó em sua extremidade feito do próprio material contendo em seu interior substância petrificada de coloração esbranquiçada, sendo 03 (três) pedras de tamanho pequeno e 01 (uma) pedra de tamanho mediano, que após pesagem obteve-se um peso total de 40,6 gramas

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (Id 6087120 – pg. 01 a 07), requerendo a absolvição do réu por ausência de provas para condenação; subsidiariamente, requer a redução da pena base, face a motivação inidônea de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (Id 6087120 – pg. 10 a 18), analisando as teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, (Id 6351207), que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante pretende sua absolvição, alegando ausência de provas para condenação.

O recorrente tenta convencer de que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação como traficante, alegando que a sentença foi unicamente fundada nos depoimentos dos policiais que o prenderam.

A
materialidade
do crime restou evidente, (id 6087060), pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.003112-QUI
, que constatou resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“Cocaína”,
totalizando o peso líquido de
54,2g (cinquenta e quatro gramas e duzentas miligramas).

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais NILSON RAFAEL PACHECO DE AQUINO e LUIZ PAULO FARIAS FERREIRA, que realizaram a prisão do apelante, os quais afirmaram, de maneira uníssona, que receberam denúncia anônima informando sobre a venda de drogas e, ao chegarem no local indicado, adentraram na residência, onde encontraram o apelante MÁRCIO ALEX, que tentou se desfazer de um material ao perceber a presença da polícia. Segundo as testemunhas, ao verificarem o tal material, constataram que se tratava de substâncias entorpecentes, cuja propriedade foi admitida, na ocasião, pelo ora apelante.

Em seu interrogatório em juízo, o apelante
Márcio Alex Monteiro da Vera Cruz
, negou ser proprietário da droga.

Vê-se pela quantidade de petecas de entorpecentes, acondicionadas em pequenas quantidades, que as mesmas estavam prontas para a venda.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento dos policiais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do tráfico de drogas, a condenação é de rigor. Os depoimentos dos policiais, quando uníssonos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se assim meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. Provimento ao recurso ministerial é medida que se impõe. (Processo APR 10693130005640001 MG, Orgão Julgador Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 15/05/2015, Julgamento 5 de Maio de 2015, Relator Antônio Carlos Cruvinel)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO DO RÉU - NECESSIDADE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE PROBATÓRIA. Os depoimentos de policiais militares, de relevante valor probatório, a apreensão de drogas preparadas para o comércio e as informações de que o réu era traficante de drogas comprovam a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, impondo a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. (Processo APR 10775140022317001 MG, Orgão Julgador Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 18/03/2016, Julgamento 8 de Março de 2016; Relator Denise Pinho da Costa Val)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para a recorrente.

DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pretende a redução da pena base, face a motivação inidônea de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas),
à PENA DEFINITIVA DE
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME
SEMIABERTO
.

Na
primeira fase
, nota-se que o recorrente foi fixada a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa, ou seja, no mínimo legal, porém considerou cinco circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime.

Em razão da pena base ter fixado em seu patamar mínimo, não há qualquer reparo a ser realizado nesta fase.

Na
segunda fase
de dosimetria da pena, ausentes as causas agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado não reconheceu causas de aumento ou diminuição.

Pleiteia o recorrente o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art.
33, §4º, por força do tráfico privilegiado.

O § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

No caso em questão, em pesquisa ao sistema SEEU, verifiquei que o apelante possui uma condenação por crime da mesma natureza, nos autos do processo nº
0010885-19.2013.8.14.0401
, com trânsito em julgado na data de 22/10/2018,
sendo, portanto, reincidente na forma da lei penal.

Assim, incabível o reconhecimento da forma privilegiada do crime de tráfico de drogas, já que não preenche todos os requisitos legais, nos levando a entender que o mesmo não seria traficante eventual, mas habitual, o que justifica a não aplicação do redutor acima mencionado.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por Márcio Alex Monteiro da Vera Cruz
, porém, lhe nego provimento
, nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/12/2021